Tribunal: TCU
Processo: 047.688/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Verificar a ocorrência de irregularidades relacionadas à produção e à integração de bases de dados da Administração Pública em prejuízo do monitoramento de ações e políticas públicas.

Inteiro teor:
Acórdão 991/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), da lavra do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, a respeito de possíveis falhas cometidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no que diz respeito à manutenção de bases de dados e informações oficiais sob sua responsabilidade, com eventual prejuízo da fiscalização e do monitoramento de ações e políticas públicas fundiárias e de meio ambiente. Considerando que restou evidenciada a falta de integração entre bases de dados e estatísticas de entes da Administração Pública, pelo fato de o IBGE não haver estabelecido a implementação do Sistema Nacional de Informações Oficiais (SNIO) ou de outro sistema similar no Plano Estratégico do Instituto, voltado para a sistematização integrada de dados oficiais nacionais sobre meio ambiente e recursos naturais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; e 250, inciso II, todos do Regimento Interno; e artigo 4o, inciso I da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar parcialmente procedente a presente Representação; recomendar ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que reveja seu Plano Estratégico a fim de contemplar a implementação do Sistema Nacional de Informações Oficiais (SNIO) ou de outro sistema similar, como medida a contribuir na sistematização integrada de dados nacionais e oficiais sobre meio ambiente e recursos naturais, com referência a sua ocorrência, distribuição e frequência, para o atingimento do seu objetivo básico estabelecido no art. 2o da Lei 5.878/1973; encaminhar cópia do presente Acórdão ao IBGE e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 047.688/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (33.787.094/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.